Tribunal: STF
Processo: ARE 1552145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA QUEBRA. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO MINORITÁRIO. DECISÃO MANTIDA.



    DO AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO



    1. SUSCITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA MATÉRIA NO ROL TAXATIVO DO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO.



    2. RESSALTA-SE QUE, TENDO EM VISTA AS PECULIARIDADES ATINENTES AOS PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DE FALÊNCIA, EM QUE DECISÕES DE SUMA RELEVÂNCIA SÃO PROFERIDAS DURANTE O TRANSCURSO DESSES TIPOS DE PROCEDIMENTOS, É CABÍVEL A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO DISPOSTO NO ARTIGO PRECITADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    3. DESSA FORMA, DEVE SER AFASTADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, FACE À POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO DISPOSTO NO ARTIGO SUPRACITADO NO CASO EM ANÁLISE.



    DA IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA



    4. A CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECORRE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE CARÊNCIA ECONÔMICA, MESMO MOMENTÂNEA, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE POBREZA OU MISERABILIDADE DA PARTE, CONSOANTE ESTABELECE O ART. 98, CAPUT, DO NOVEL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COMBINADO COM O ARTIGO 5º, LXXIV, DA CF.



    5. NO CASO DOS AUTOS VERIFICA-SE QUE NENHUMA PROVA FOI APRESENTADA PELA IMPUGNANTE, A FIM DE DEMONSTRAR QUE A PARTE IMPUGNADA POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS, DEVENDO SER MANTIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE CONCEDIDO.



    MATÉRIA DISCUTIDA NO RECURSO EM ANÁLISE



    6. PREAMBULARMENTE, CONSIGNO QUE A LEGITIMIDADE DA PARTE É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E, COMO TAL, PODE SER CONHECIDA ATÉ MESMO DE OFÍCIO, NÃO SE OPERANDO OS EFEITOS DA PRECLUSÃO QUANTO A ESTA QUESTÃO, A TEOR DO QUE ESTABELECE O § 3º DO ARTIGO 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM CORRESPONDÊNCIA NO ART. 485 DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.



    7. NO PRESENTE FEITO, VERIFICA-SE QUE O RECORRENTE, ATÍLIO MANZOLI JUNIOR, É SÓCIO MINORITÁRIO DA EMPRESA AGROPECUÁRIA DA VÁRZEA BONITA LTDA., NÃO POSSUINDO PODERES DE ADMINISTRAÇÃO, NEM DE REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA, OS QUAIS SÃO ATRIBUÍDOS AOS SÓCIOS ATÍLIO MANZOLI E ÉRICA DE SOUZA MANZOLI, CONFORME CONTRATO SOCIAL (EVENTO 41, CONTRASOCIAL3, PROCESSO ORIGINÁRIO), SENDO ESTA ÚLTIMA A QUE FIRMA O INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO CONFERIDO AOS PATRONOS DA EMPRESA (EVENTO 41, PROC, PROCESSO ORIGINÁRIO).



    8. DESTACA-SE QUE, QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 70082923905, INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE EM FACE DA DECISÃO QUE DECRETOU, EM SEDE DE AÇÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS FALIMENTARES, A FALÊNCIA DA EMPRESA ALFASERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., DA QUAL O AGRAVANTE TAMBÉM É SÓCIO MINORITÁRIO, RESTOU ANALISADA POR ESTE COLEGIADO A ILEGITIMIDADE DO REFERIDO SÓCIO.



    9. ADEMAIS, NA PRESENTE SESSÃO DE JULGAMENTO TAMBÉM ESTÁ SENDO ANALISADO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 5029336-56.2020.8.21.7000, INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DA RÉ, NO QUAL TAMBÉM FOI EXAMINADA E RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DO RECORRENTE.



    10. DESSA FORMA, O SÓCIO MINORITÁRIO NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA APRESENTAR DEFESA NO PROCESSO, UMA VEZ QUE ESTA É CONFERIDA À EMPRESA AGROPECUÁRIA DA VÁRZEA BONITA LTDA., NA CONDIÇÃO DE RÉ DA AÇÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS FALIMENTARES, DEVIDAMENTE REPRESENTADA POR SEUS ADMINISTRADORES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 47 E 49-A DO CÓDIGO CIVIL COMBINADO COM O ARTIGO 103 DA LEI 11.101/05.



    AFASTADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXXV, LIV e LV; 37, caput; e 170, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente